Tribunal: TJDFT
Processo: 0730436-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À execução. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO DA execução de título extrajudicial CORRELATA. honorários DE SUCUMBÊNCIA. cumulação. tema 587/stj. SENTENÇA REFORMADA.
1. “os embargos à execução são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do art. 20 do CPC/1973 (equivalente ao art. 85, §2o, do CPC/2015)” (Tema 587/STJ).
2. Extinta a ação de execução de título extrajudicial pela procedência do pedido formulado nos embargos à execução, deve haver a imposição do ônus de sucumbência em ambas as ações, em observância ao precedente qualificado proferido pelo colendo STJ.
3. Apelação conhecida e provida.